Tribunal: TJDFT
Processo: 0741085-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741085-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA CORREA GUIMARAES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela autora contra decisão que, em ação de revisão de contrato de financiamento de veículo, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em manter a agravante na posse do veículo, abstendo-se a instituição financeira de promover a inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes. A decisão recorrida foi redigida nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. Trata-se de ação revisional de contrato bancário com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Segundo a petição inicial e os documentos que a instruíram, a parte autora firmou com o réu contrato de financiamento para a aquisição de veículo e observou a existência de cláusulas abusivas relativas à cobrança de registro de contrato, avaliação de bem e IOF, assim como a previsão de taxas de juros acima da média do mercado. Assim, pleiteia a concessão de tutela de urgência a fim de que seja mantida na posse do veículo, abstendo-se o réu de incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os documentos apresentados com a petição inicial não trazem a probabilidade do direito, pois os cálculos realizados unilateralmente pela parte autora são insuficientes para se concluir, neste juízo sumário e preliminar, quanto à alegada ilegalidade de cobrança de valores pela parte ré, até porque enquanto não houver a revisão de cláusulas estas continuam em vigor na forma do contrato. O reconhecimento da abusividade das cláusulas possui caráter satisfativo e demanda dilação probatória, vejam-se: (...) Ainda, a autora não demonstrou que está na iminência de perder a posse do bem ou de que seu nome está sendo registrado nos cadastros de proteção ao crédito, ausente a verossimilhança das alegações. Por fim, na hipótese de procedência dos pedidos tem-se que os valores decididos como indevidos serão compensados com os devidos à instituição financeira, logo não vislumbro a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, não constatados os requisitos legais, INDEFIRO a tutela pleiteada”. Em suas razões, a recorrente sustenta que o contrato firmado com o banco apresenta cláusulas abusivas, notadamente no que tange à cobrança de taxas de juros supostamente superiores à média de mercado, bem como encargos acessórios e capitalização diária de juros sem indicação expressa do percentual aplicado. Argumenta que já adimpliu parte substancial do contrato e que o veículo é instrumento essencial para sua subsistência, de modo que a busca e apreensão acarretaria grave lesão à sua dignidade. Defende, ainda, que a cobrança de encargos abusivos descaracteriza a mora, tornando indevida a restrição à posse do bem. Requer a reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela recursal com o fim manter a autora na posse do veículo até o julgamento final da ação revisional, vedando-se qualquer medida de busca e apreensão. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. Contrarrazões do agravado pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 77476518). A decisão monocrática de ID. 76740822 indeferiu a antecipação da tutela recursal. Interposto agravo interno (ID 77679370). É o relatório do necessário. Decido. Constata-se que, na origem (ID 256072256), o Juízo do feito proferiu sentença concluindo pela inexistência de abusividade no pactuado objeto da controvérsia e julgou improcedente o pleito revisional, extinguindo a ação, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em face do provimento jurisdicional de cognição exauriente, que torna inócua a reforma da decisão agravada, impõe-se reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento, tendo em vista a ocorrência de fato superveniente. Pelo exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Retire-se o processo de pauta. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator